Tribunal: STF
Processo: ACO 3450
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO TOCANTINS NO SISTEMA AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. CONTRATO DE REPASSE N. 0227.257-90. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRECEDENTES. RE N. 1.067.086-RG. TEMA 327. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Tocantins, em 20.5.2020, contra a União e a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de suspenderem-se “os efeitos das restrições do Estado no CAUC no tocante às pendências do item 2.1.1, relativamente ao Contrato de Repasse nº 0227257-90 (SIAFI 597860) firmado entre Estado do Tocantins e a Caixa Econômica Federal” (fl. 12, e-doc. 1). 



O caso



    2. O Tocantins assevera ter sido inscrito no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, “no tocante às pendências do item 2.1.1 deste, em relação ao Contrato de Repasse nº 0227257-90 (597860)” e “pelo motivo 202 (Não executou totalmente o objeto pactuado)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Relata que “firmou o Contrato de Repasse nº 0227257-90 (SIAFI 597860) com a Caixa Econômica Federal, com o objeto delimitado nos seguintes termos: ‘Construção de 884 moradias nos municípios de Axixá, Buriti, Carrasco, Bonito, São Miguel, Praia Norte e Sítio Novo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Informa que, “do objeto total pactuado, foram constatadas pendências em 60 unidades habitacionais, sendo que sobre 12 dessas unidades, as intervenções necessárias à habitabilidade dos imóveis já foram executadas”, e, “em relação as demais 48 unidades habitacionais, foi contratada empresa especializada por intermédio de licitação na modalidade carta-convite, estando a execução em curso, com previsão de conclusão em dezembro do ano corrente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a atual gestão, inobstante não tenha contribuído para a inadimplência do referido instrumento, se vê impedid[a] de celebrar novos instrumentos para o recebimento de verbas federais, o que agrava a prestação de serviços públicos essências, notadamente pela acentuada queda de receitas neste exercício” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “ao permanecer inscrito no CAUC, estará impedido de receber quaisquer verbas decorrentes de transferências voluntárias e de operações de crédito, inclusive as respectivas concessões de garantias, inviabilizando, por completo, o exercício de suas atividades e a prestação de seus serviços essenciais, sobretudo neste momento de crise financeira pela qual passa o país” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Aponta que “o presente pedido se fundamenta em vasta jurisprudência desta Egrégia Corte Suprema, que orienta que a Tomada de Consta Especial deve ser prévia à inscrição do Estado no SIAFI/CAUC/CADIN” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que “a questão suscitada nesta peça inicial amolda-se perfeitamente à tese de repercussão geral julgada” no Recurso Extraordinário n. 1.067.086 (fl. 8, e-doc. 1). 



    Sustenta que “os princípios do federalismo e da intranscendência subjetiva das sanções formam o alicerce da presente ação” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Salienta estar “impossibilitado de exercer a sua função em razão da falta da regularidade perante o CAUC, [pelo que] inúmeros projetos sociais estão impedidos de dar prosseguimento” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão da antecipação da tutela, em sede liminar, sem oitiva da parte Requerida, suspendendo os efeitos das restrições do Estado no CAUC no tocante às pendências do item 2.1.1, relativamente ao Contrato de Repasse nº 0227257-90 (SIAFI 597860) firmado entre Estado do Tocantins e a Caixa Econômica Federal ” (fl. 12, e-doc. 1). 



    No mérito, pede a “a procedência dos pedidos, considerando indevidas as restrições, tornando definitiva eventual concessão de tutela de urgência, em sede liminar” (fl. 12, e-doc. 1).



    3. Em 9.12.2020, deferi a tutela de urgência requerida, para suspender as inscrições de inadimplência do Tocantins no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc e nos demais cadastros de inadimplência, quanto ao Contrato de Repasse n. 0227.257-90/2007, celebrado com a Caixa Econômica Federal (e-doc. 7).



    Determinei a citação das rés, para contestarem no prazo legal.



    4. Em 11.2.2021, a Caixa Econômica Federal contestou e alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva (e-doc. 21).



    Argumentou que, “desde a verificação das pendências referentes aos serviços de reparos/conclusão das 60 unidades, a CAIXA atuou exaustivamente através do envio de expedientes e realização de reuniões, solicitando à Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos do Estado do Tocantins, na qualidade de interveniente executora, que adotasse medidas corretivas durante a vigência contratual, com o desiderato de sanar as pendências e de permitir a conclusão do objeto contratual” (fls. 4-5, e-doc. 21). 



    Apontou que, “considerando o exaurimento da vigência contratual e a ausência de prestação de contas, houve a provocação, em maio de 2019, do procedimento de tomadas de contas especial” (fls. 8-9, e-doc. 21).



    Pediu “o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam ou a total improcedência dos pedidos formulados pelo Estado de Tocantins” (fl. 10, e-doc. 21).



    5. Em 10.3.2021, a União interpôs agravo regimental contra a decisão pela qual deferida a tutela de urgência (e-doc. 31).



    Na mesma data, contestou e alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva (e-doc. 25).



    Sustentou a desnecessidade de julgamento da tomada de contas especial antes da inscrição no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc e a inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das sanções por atos de gestão anterior.



    Pleiteou a improcedência do pedido inicial.



    6. Em 12.5.2021, determinei vista ao Tocantins, para manifestar-se sobre as contestações apresentadas pelas rés (art. 351 do Código de Processo Civil) (e-doc. 49), o que se deu em 2.6.2021 (e-docs. 52 e 54).



    7. Em 7.6.2021, determinei se manifestassem autor e rés sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 56).



    8. O Tocantis, a União e a Caixa Econômica Federal – CEF informaram não terem interesse na produção de novas provas (e-docs. 58, 63 e 65).



    9. Em 9.8.2021, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e dei vista sucessiva ao autor e às rés para razões finais e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 937 do Código de Processo Civil e art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. O Tocantis, a União e a Caixa Econômica Federal – CEF ratificaram os termos da inicial e das contestações (e-docs. 69, 72 e 75). 



    11. Em 28.10.2021, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. CAUC/SIAFI. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATO DE REPASSE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSTAURAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 327 DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É competente o Supremo Tribunal Federal para, com fundamento no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, processar e julgar ação cível originária proposta com o intuito de obstar inscrição de estado-membro nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em decorrência de descumprimento de convênio por ele pactuado com a União, sem a prévia instauração e conclusão de tomada de contas especial. 2. A União tem legitimidade para retirar ou suspender inscrições nos cadastros federais de inadimplência, independentemente de qual órgão estatal tenha feito a inclusão.3. A Caixa Econômica Federal, na condição de agente signatário e fiscalizador do contrato pactuado, é parte legítima para ocupar o polo passivo de demanda na qual se requer que deixe de proceder à inscrição do ente autor nos cadastros federais de inadimplência. 4. Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.067.086 (Tema 327 da Repercussão Geral), a inscrição dos entes federados em cadastros de inadimplente pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada). – Parecer pela procedência do pedido, prejudicado o agravo interno” (e-doc. 78).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    12. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado”  (Ação Cível Originária n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (Ação Cível Originária n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).



    13. Quanto à legitimidade passiva da União, este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser a União parte legítima para retirar ou suspender inscrição de Estado em seus cadastros. Neste sentido, por exemplo:



    “Direito Constitucional e Financeiro. Agravo interno em ação cível originária. Inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência. Legitimidade passiva da União. Necessidade de tomada de contas especial. 1. Agravo em face de decisão monocrática pela qual julguei parcialmente procedente o pedido, para afastar a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência motivada pelo descumprimento de convênio, em razão da falta de garantia do contraditório e da ampla defesa prévios à anotação. Neguei o pedido de aprovação das contas referentes ao convênio. 2. Recurso em que se alega: (i) a ilegitimidade passiva da União, uma vez que a inscrição foi realizada por autarquia federal; (ii) a desnecessidade de tomada de contas especial para a inscrição nos cadastros federais de inadimplência; e (iii) a pendência de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral sobre o tema. 3. A União tem legitimidade passiva nas causas que cuidam da inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, mesmo quando se trate de inscrição efetuada por autarquia federal. Precedentes. 4. A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, em caso de descumprimento parcial ou total de convênio, antes da instauração e do julgamento de tomada de contas especial viola o devido processo legal. Tal conclusão compõe a tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.067.086, relatoria da Ministra Rosa Weber. A conclusão do julgamento do recurso extraordinário impõe prejuízo ao terceiro argumento do agravante. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente” (ACO n. 2.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. DEBATE SOBRE A GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.067.086 – TEMA 327). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tutela de urgência visando a exclusão do autor de cadastros de inadimplentes da União (CAUC/SIAF/CADIN) em decorrência de suposto descumprimento da exigência constitucional de aplicação anual mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida em educação. Ausência de notificação prévia, instauração ou não finalização do procedimento da Tomada Contas Especial. Precedentes. 2. A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.067.086 (Relatora Ministra Rosa Weber). 3. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação cível originária em que questionada a inscrição de Estado Federado em seus cadastros. Precedentes. 4. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 3.238-TP-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.8.2020).



    14. Em processos similares, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal:



    “AÇÃO CAUTELAR – CADASTRO DE INADIMPLENTES – UNIDADE DA FEDERAÇÃO – INSCRIÇÃO – CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS – MEDIDA LIMINAR – CONCESSÃO. A relevância do argumento jurídico e o risco de manter-se certo quadro são conducentes ao deferimento de medida acauteladora, de medida de urgência.



    (…) ‘O Estado de Goiás e Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO formalizam ação cautelar contra a União e a Caixa Econômica Federal visando a suspensão da cobrança, pela União, de recursos transferidos para obras de saneamento básico nos Municípios de Trindade e Aparecida de Goiânia. Buscam também o restabelecimento dos repasses contratados com o ente federal, impedindo-se, ainda, a inscrição em cadastros de inadimplência.



    (…) Noto a indevida inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da controvérsia. Conforme se verifica da inicial, a inscrição nos cadastros de inadimplência decorre do suposto descumprimento de obrigações pactuadas entre a União e estado-membro. A relação jurídica se dá apenas entre os entes políticos, tendo a empresa pública federal papel de “agente operador”, como revela a documentação trazida ao processo’.



    (…) Ante o quadro, desprovejo o regimental” (AC n. 3.505-MC-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de prévia tomada de contas especial por parte do Tribunal de Contas para a inserção de Estado-membro nos cadastros federais desabonadores, atendendo-se, assim, às garantias constitucionais do devido processo legal. II – A suspensão de que trata o art. 1035, § 5º, do CPC não alcança os processos originários desta Suprema Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (…) ‘Trata-se de ação ordinária proposta pelo Estado do Piauí contra a União e a Caixa Econômica Federal, alegando ser indevida a inserção do autor em cadastros de devedores da União em razão da não aprovação das contas referentes ao Contrato de Repasse 224287-88/2007, firmado com a União/Ministério das Cidades, no ato representada pela Caixa Econômica Federal - CEF, tendo como Interveniente Executor a sociedade de economia mista estadual Águas e Esgotos do Piauí S/A, que objetivou a execução de ampliação e melhoria de sistema de esgotamento sanitário no município de Teresina.



    (…) Bem examinados os autos, preliminarmente acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal para ocupar o polo passivo da demanda, haja vista que foi contratante do convênio objeto deste feito a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, figurando a instituição financeira como mera representante do ente político federal.



      (…) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (ACO n. 3.003-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.4.2018). 



    15. O Tocantins comprova ter sido inscrito no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, em razão do Contrato de Repasse n. 0227.257-90/2007 (Siconv 701610/2008), antes da conclusão da Tomada de Contas Especial (e-docs. 2 a 4).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a inscrição do ente federado em cadastros de inadimplentes mantidos pela União sem a instauração prévia de tomada de contas especial desrespeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MATO GROSSO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI E NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Ação Cível Originária n. 3.358-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.2.2021).



    “Agravo em ação cível originária. 2. Administrativo. Repasse de verbas públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em cadastro. 4. Legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes. 5. Tomada de contas especial. Necessidade. Jurisprudência. 6. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (Ação Cível Originária n. 2.849-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.  TOMADA DE CONTAS  ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas  especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.795-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    “Ação cível originária. Conflito federativo. Cadastros restritivos federais. Inscrição. CAUC/SIAFI. Necessidade de tomada de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. Contraditório. Ampla defesa. Ausência de observância. 1. O entendimento da Corte é firme no sentido de que, para a inscrição em cadastros restritivos, há de se garantir o contraditório e a ampla defesa ao ente estadual, por meio de tomadas de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. 2. A discussão quanto à existência da dívida com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não se confunde com a relativa à aplicação de sanções por desatendimento de norma legal, que exige defesa própria. 3. Ausência de observância de procedimento específico previsto em lei que tenha permitido a realização de defesa pelo ente estadual antes de sua inscrição nos cadastros de restrição federal, especificamente no que se refere à notificação fiscal nº 506.332.658. 4. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º, 8º, CPC) Agravo regimental da União a que se nega provimento. Agravo do Estado do Rio Grande do Norte provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte” (Ação Cível Originária n. 1.883-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 3.014-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



     
 “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. INSTAURAÇÃO PRÉVIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A compreensão iterativa do STF é no sentido da necessidade de instauração prévia de Tomada de Contas Especial por parte da União, com observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para fins de imposição de medidas restritivas ao acesso de ente federativo a transferências intergovernamentais. 2. É jurisprudência assente não ser viável o sobrestamento de ação cível originária por identidade com a matéria versada em repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.473-AgR/TO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.5.2018).



    17. Este Supremo Tribunal, na sessão virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou o Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327, e fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”. 



    O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnac